Tribunal: TJMT
Processo: 1005921-67.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005921-67.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WEMERSON PEREIRA DE FRANCA - CPF: 060.451.721-16 (APELANTE), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE A FUGA DE AUTORIDADE POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL. ATO DOLOSO INDEPENDENTE DE CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da Lei nº 6.194/74 exigir simples prova do acidente e do dano decorrente, a ação dolosa da vítima de acidente de trânsito impede o amparo da norma que rege o seguro obrigatório
DPVAT
, ainda que sua finalidade seja de cunho social.

Independentemente da ausência de condenação na esfera penal, se das provas dos autos infere-se que o acidente foi ocasionado pela prática de conduta delituosa dolosa (fuga da polícia), tal fato que por si só justifica a improcedência do pedido de indenização securitária DPVAT. (STJ. REsp 1661120/RS. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3.ª Turma. Julgado em 09/05/2017. DJE em 16/05/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 1005921-67.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

WEMERSON PEREIRA DE FRANCA

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WEMERSON PEREIRA DE FRANCA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO S/A
, que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais), ficando suspensa sua exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (id. 146068170).

O apelante sustenta que não recebeu
de forma administrativa quaisquer valor em decorrência da narrativa constada no Boletim de Ocorrência, contudo ao ajuizar a ação de cobrança em face da apelada, após a realização de todos os atos processuais veio a perícia técnica, que por sua vez atestou em 75%

(setenta e cinco por cento) do punho esquerdo e 100% (cem por cento) da perna esquerda.

Aduz que não há condenação alguma em face do apelante, uma vez que fugiu da abordagem policial porque estava sem os seus documentos pessoais, momento em que sofreu o acidente, somente depois disso foi que o apelante descobriu que a motocicleta era produto de furto.

Salienta que a ausência de CNH é considerado crime de trânsito.

Sustenta que o laudo médico relata que a porcentagem da lesão sofrida é 75% (setenta e cinco por cento) no punho esquerdo e 100% (cem por cento) da perna esquerda (amputação), considerando a tabela SUSEP, ou seja, teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), uma vez que o apelante sofreu uma grave lesão e uma perda completa de um dos membros, sendo ele o que permite a sustentação do nosso corpo.

Acreditando na reforma da sentença de primeiro grau para que haja de fato justiça em favor do apelante, requer seja condenada a apelada ao pagamento de 20% (vinte por cento) da condenação a título de honorários sucumbenciais.

Assim, requer provimento do presente recurso de apelação e condene a apelada ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) com as devidas correções. (id. 146068172)

Apresentadas contrarrazões. (id. 146068175)

É o relatório.

Desa. Nilza Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante,
WEMERSON PEREIRA DE FRANCA,
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT

em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO S/A,
sustentando, em síntese, que no dia 10/05/2018 foi vítima de acidente de trânsito, juntando aos autos Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (id. 146065178 e IDs 47721983-Pág. 1/23, 146065179-Pág. 1/26, 146065180-Pág. 1/4).

O apelante em petição inicial requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade. (id. 146065172)

Ao apreciar o feito, o Magistrado singular julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos relatados.

A norma regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT (Lei 6.194/74), em seu artigo 5º, estabelece que o pagamento da indenização será efetuado, mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independente de culpa,
verbis
:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)”

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é de quem embora a lei preveja que a indenização i
ndependente da apuração de culpa, é forçoso concluir que tal regra legal não alcança situações em que o acidente provocado decorre da prática de ato ilícito.

Nesse sentido:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. FILHOS MENORES DA VÍTIMA QUE PLEITEAM O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.
VÍTIMA QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO MOMENTO DA PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO A CARRO-FORTE
.

(....) 4. Embora a Lei 6.194/74 preveja que a indenização será devida independentemente da apuração de culpa, é forçoso convir que a lei não alcança situações em que o acidente provocado decorre da prática de um ato doloso (como, na hipótese, em que o acidente de trânsito ocorreu em meio a tentativa de roubo a carro-forte
). 5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ. REsp 1661120/RS. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3.ª Turma. Julgado em 09/05/2017. DJE em 16/05/2017 – sem grifo no original).

Destaque-se que o seguro obrigatório
DPVAT
denha cunho social, este não deixa de ter características de um contrato de seguro. Logo, deve atender às determinações constantes no Código Civil, consoante dispõe os arts. 757 e 762
.

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Art. 762. Nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro.”

Não fosse isso o bastante, o art. 12, § 2.º, da Resolução CNSP nº 273/2012, que consolida as normas do seguro
DPVAT
, assim dispõe:

“Art. 12. O Seguro DPVAT garante cobertura por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

§ 2º. A cobertura a que se refere este artigo abrange, inclusive, danos pessoais causados aos motoristas dos veículos,
exceto quando constatada a existência de dolo.”

No caso em análise, o acidente decorreu da prática de ato ilícito, de modo que o apelante não tem direito ao recebimento do seguro.

Na hipótese, extrai-se da narrativa do Boletim de Ocorrência que o acidente automobilístico ocorreu quando o autor, empreendia fuga, e após o acidente foi abordado pelas autoridades, sendo encontrado em sua posse a arma utilizada em roubo, um revólver calibre 38 com duas munições, a carteira e celular Samsung, produtos do roubo praticado pelo apelante (id. 146065180-Pág.35).

Dessa forma, independente da ausência de condenação na esfera penal, colhe-se das provas dos autos que não faz jus à pretendida indenização, já que o acidente foi ocasionado pela prática de conduta delituosa dolosa, fato que por si só justifica a improcedência do pedido e manutenção da sentença.

Neste sentido os tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE TRÂNSITO - TENTATIVA DE FUGA - ILÍCITO PENAL - NÃO COBERTURA.

- A Lei 6.194/74, que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, que sofreu alterações pelas Leis n. 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, manteve a redação original do art. 5º da Lei n. 6.194/74, que dispõe que para o pagamento da indenização basta a comprovação dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.
- No entanto, é certo que a Lei 6.194/74 ampara somente riscos lícitos, não podendo ser admitido o pagamento da indenização se o acidente deriva de ato criminoso praticado pelo segurado.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.086471-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo (JD Convocado) , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 30/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TENTATIVA DE FUGA - PERSEGUIÇÃO POLICIAL - ILÍCITO PENAL - COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Restando claros os motivos determinantes do julgado (ratio decidendi), não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 2. Embora preveja a Lei nº 6.194/74 que a indenização do seguro DPVAT será exigível mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da apuração de culpa (art. 5º), impõe-se consignar que tal obrigação não alcança situações em que o acidente de trânsito decorre da prática de ilícito penal. 3. Restando comprovado nos autos que o acidente de trânsito que resultou na incapacidade parcial do autor decorreu, diretamente, da prática de ato ilícito penal - perseguição policial após fuga, impõe-se reconhecer a inexigibilidade do pagamento da indenização do seguro DPVAT.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.042113-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/05/2022, publicação da súmula em 08/05/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – SINISTRO OCORRIDO DURANTE FUGA DE AUTORIDADE POLICIAL – ATO DOLOSO DA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

1. Em que pese a Lei nº 6.194/74 exigir simples prova do acidente e do dano decorrente, a ação dolosa da vítima de acidente de trânsito, impede o amparo da norma que rege o seguro obrigatório DPVAT, ainda que sua finalidade seja de cunho social.

2. A inversão do ônus sucumbencial é decorrência natural de decisão de provimento do recurso de Apelação.”
(N.U 1005749-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE FUGA DE AUTORIDADE POLICIAL - AÇÃO DOLOSA DO AUTOR - PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL - ROUBO - IMPOSSIBILIDADE DE AMPARO PELA LEI Nº 6.194/74 - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a Lei nº 6.194/74 exigir simples prova do acidente e do dano decorrente, a ação dolosa da vítima de acidente de trânsito ocorrido durante a prática de ilícito penal, impede o amparo da norma que rege o seguro obrigatório DPVAT, ainda que sua finalidade seja de cunho social.”
(N.U 0040161-87.2016.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. Depreende-se do conjunto probatório carreado aos autos que o demandante estava envolvido em conduta delituosa, mais precisamente em fuga de perseguição policial, quando da ocorrência do acidente de trânsito que o lesionou. Assim, não obstante o caráter social do seguro DPVAT (lei nº 6.194/1974) e a responsabilidade objetiva pelo pagamento, o ordenamento jurídico não pode acobertar e premiar agentes de atos ilícitos dolosamente praticados, descabendo, no caso concreto, qualquer indenização. Precedentes desta Corte. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.”

(TJRS. Recurso de Apelação Cível n.º 70075219139. Rel Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva. 5.ª Câmara Cível.Julgado em 28/03/2018 – sem grifo no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TENTATIVA DE FUGA - ILÍCITO PENAL - COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE.

O seguro instituído pela Lei 6.194/74, como qualquer seguro, afasta os riscos decorrentes de ato doloso, conforme estabelecem os artigos 757 e 762 do Código Civil. O acidente decorrente de ato ilícito penal afasta o direito ao recebimento de indenização securitária.”

(TJMG. Recurso de Apelação Cível .º 1.0000.17.079516-5/001. Rel. Des. Rogério Medeiros. 13ª Câmara Cível. Julgado em 30/11/0017. Publicado no DJE em 01/12/2017).

Portanto, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022